Tribunal: TJPA
Processo: 0010974-60.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010974-60.2016.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MATUZALEM DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, CAPUT, C/C ART. 147, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL

E SUSPENDEU
O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL.
NÃO PROVIMENTO
.
TEM-SE DOS AUTOS QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU SEM QUE FOSSEM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO E, AUSENTE TAL DILIGÊNCIA, IMPERATIVO SE MOSTRA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

CRIME PREVISTO NO ART. 129,
CAPU
T, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM ABSTRATO, DE 01 (UM) ANO, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO V, DO CP.

CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO VI DO CP.

CONSIDERANDO QUE DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 07/07/2017, ATÉ A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E
A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, 19/11/2021, JÁ TRANSCORREU PERÍODO SUPERIOR HÁ 04 (QUATRO) ANOS, O PRESENTE PROCESSO ENCONTRA-SE FULMINADO PELA PRESCRIÇO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109 DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do
recurso
e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público Estadual
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do ora recorrido Matuzalém de Sousa Silva, em decorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109 do CPB.

Conforme a denúncia, ID 11426506, em
12/09/2016
, por volta das 12 horas, no Rio Itaboca, Sítio Maranata, em Abaetetuba, o recorrido ofendeu a integridade física da vítima Benedito João Rodrigues de Sousa, além de o ter ameaçado de morte.

A vítima retornava de Belém quando foi surpreendida pelo recorrido, que estava enfurecido, tendo este desferido uma pancada com um remo no braço daquela, causando-lhe lesão corporal, em razão da qual a vítima não conseguiu retornar à sua residência, passando a noite na casa de um conhecido e no decorrer desta, o recorrido passava em uma rabeta dizendo que a mataria.

O recorrido é sobrinho da vítima e teria praticado tal delito por acreditar que o tio não lhe repassaria a totalidade do dinheiro obtido com a venda de açaí, já que possuem uma plantação conjunta, não sendo possível oferecer proposta de transação penal pelo fato de o ora recorrido já possuir condenação pela prática do crime de furto.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do ora recorrido como incurso nas penalidades do art. 129, caput, e art. 147 c/c art. 69 do CPB.

Denúncia recebida em ID 11426507.

Em ID 11426512, requerimento ministerial pela citação editalícia do então réu, sendo tal pleito acatado, conforme decisão proferida em ID 11426513.

Em ID 11426615, decisão judicial suspendendo o processo e o prazo prescricional.

Em ID 11426616, sentença que, considerando que o então réu não deveria ter sido citado por edital e que o processo e o prazo legal não deveriam ter sido suspensos – uma vez que o réu não fora encontrado no endereço fornecido e que o representante ministerial não se desincumbiu de fornecer novo endereço para fins de nova tentativa de citação – não se esgotando todos os meios para localização do réu com o fito de citá-lo, tornou sem efeito a decisão de suspensão do processo e do prazo processual e de todos os demais atos e, em razão do quantum de pena em abstrato prevista para o crime, 01 ano, e do prazo prescricional, 04 anos, e que da data do recebimento da denúncia até aquele momento já havia transcorrido mais de 04 anos, declarou extinta a punição do recorrido.

Irresignado com tal decisão, apresentou o representante do Ministério Público recurso de apelação pugnando, em suas
razões recursais
, ID 11426617, pela reforma da sentença recorrida alegando que, nos termos do art. 367 do CPP, é dever do réu informa a mudança de endereço e que ao não o fazer se coloca em local incerto e não sabido; que sua localização foi infrutífera uma vez que todos os recursos foram utilizados para o localizar e tal não ocorreu, restando claro que todas as etapas processuais foram cumpridas, nos termos do art. 366 do CPP, requerendo, ao final, reforma da sentença para manter a decisão que determinou a citação por edital do recorrido, bem como a suspensão do prazo prescricional e do processo.

Em contrarrazões, ID 11426620, manifestou-se a Defensoria Pública pela manutenção da decisão singular em todos os seus termos e denegação do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 11764688, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público Estadual
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do ora recorrido Matuzalém de Sousa Silva, em decorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109 do CPB.

Entendo não assistir razão ao recorrente.

A decisão atacada, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, não determinou o arquivamento dos autos em razão da prescrição antecipada ou virtual, mas sim em razão da prescrição intercorrente, após ter tornado sem efeito os despachos que determinaram a citação do apelado por edital, bem como a suspensão do prazo prescricional e do processo,

A magistrada ressaltou em sua decisão, ID 11426616, que o apelado não deveria ter sido citado por edital pelo simples fato de não ter sido localizado no endereço informado na denúncia, sendo responsabilidade do órgão ministerial fornecer o endereço atualizado para fins de nova citação, com o que concordo na medida em que, pelo o que se denota dos autos, houve apenas uma tentativa de citação do recorrido, mandado de nº 2017.04226252-28, tendo esta ocorrido provavelmente em horário comercial, não tendo o representante do órgão ministerial requerido o retorno do oficial de justiça em horário diverso, ou procurado esgotar as possibilidades de localização do recorrido, ao contrário, requereu de imediato a citação por edital, sendo tal medida de pronto deferida pelo Juízo, sem sequer perquirir junto aos órgão ministerial quais as medidas adotadas para localizar o réu, se fez buscas em demais órgãos público, como o TRE, ou se encontrou ou não algum contato telefônico, não bastando à citação editalícia a afirmação ministerial de que foram esgotadas as possibilidade de localização, para fins de citação do réu, sendo seu dever comprovar tal esgotamento.

É certo que o CPP, art. 361, determina a citação editalícia caso o réu não seja encontrado, sem determinar quais medidas devem ser tomadas no caso de, após uma primeira tentativa, o réu não ser encontrado, porém, em razão dos graves e irreparáveis prejuízos que tal medida pode causar à parte não encontrada, o correto é se adotar, por analogia, o que disposto no art. 256 do CPC, em
analogia in bonam partem
, que assim determina,
in verbis
:

Art. 256: A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em apreço, observa-se que, sem ao menos requerer que a citação ocorresse em horário extraordinário, ou sem tomar qualquer outra diligência, sem que houvesse sequer indício de que o réu se ocultasse, o
Parquet
propôs a citação por edital, não sendo demais ressaltar que quando busca o órgão ministerial a prisão de um acusado providencia as mais diversas diligências, até mesmo através de endereço e telefone de familiares, o que poderia ter feito no caso em apreço uma vez que vítima e réu são tio e sobrinho, mas, assim não procedeu, optando pelo caminho mais fácil da citação por edital que, como nos ensina Aury Lopes Júnior, 2020.p. 594, “
possui baixíssimo nível de eficácia e deve ser a última ratio do sistema.”

Neste mesmo sentido, acerca da nulidade da citação editalícia quando não esgotados todos os meios para localização do réu/citando, é a jurisprudência, a saber:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - JUIZADO ESPECIAL -
ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO - REMESSA À JUSTIÇA COMUM PARA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO PARA EFETIVA LOCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. - A remessa do feito à Justiça Comum para citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios para a citação pessoal do acusado perante o Juizado Especial Criminal
. (TJ-MG - CJ: 10000221223407000 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO
. O juízo anulou a citação por edital, uma vez que não foram esgotadas as possibilidades de localização do réu, que respondia a outros feitos na comarca, inclusive cumprindo pena quando da citação editalícia, circunstância não afastada pelo recorrente. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO (Recurso em Sentido Estrito Nº 70080849235, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 09/05/2019). (TJ-RS - RSE: 70080849235 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019)

Tem-se, portanto, como escorreita a decisão proferida pelo Juízo singular, pois, efetivamente não foram esgotadas as tentativas de citação do réu/recorrido, sendo nula a citação editalícia e a suspensão do processo e do prazo prescricional e correta a decisão que reconheceu a prescrição da punição punitiva estatal em razão da prescrição pois, como bem ressaltou a sentenciante, o
crime previsto no art. 129,
capu
t, prevê pena máxima privativa de liberdade, em abstrato, de 01 (um) ano, sendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CP, já o crime previsto no art. 147 do CP, prevê pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI do CP e, considerando que desde a data do recebimento da denúncia até a decisão que tornou sem efeito a citação do réu por edital e
a suspensão do processo e do prazo prescricional

e determinou o arquivamento do feito já havia transcorrido período superior há 04 (quatro) anos, efetivamente o presente processo encontra-se fulminado pela prescriço, sendo correta

a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu/apelado em relaço ao crime previsto no art. 129 e art. 147 do CP, não havendo reparos a serem feitos na referida decisão.

Diante o exposto,
conheço do recurso
e lhe
nego

provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023